Tribunal: TJES
Processo: 0000178-46.2013.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-46.2013.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYDNEY CASSANDRO
RECORRIDO: WOLFART TRUCKS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução.

6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais.

7. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000178-46.2013.8.08.0049

RECORRENTE: SYDNEY CASSANDRO

RECORRIDO: WOLFART TRUCKS LTDA, MARCEL WOLFART.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

JUIZ SENTENCIANTE: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual.

5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução.

6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais.

7. A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação em fase de cumprimento de sentença
ajuizada por
SYDNEY CASSANDRO
em face de
WOLFART TRUCKS LTDA
.

Após inúmeras tentativas frustradas de satisfazer o débito, o exequente/recorrente pleiteou junto ao ID 12794271 a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC, tendo o juízo sentenciante extinguido o feito na forma do art. 53, § 4° da Lei 9099/95 em decorrência da ausência de bens penhoráveis (ID 12794273).

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 12794274), alegando que a decisão merece reforma, sob o argumento que o sentenciante extinguiu a ação de forma prematura, sem apreciar o pleito de suspensão do processo.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada, alegando a parte exequente que o feito comporta mais procedimentos executórios.

Destaca-se que o microssistema dos juizados especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que cerne à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo.

Após constatada a ausência de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (judicial ou extrajudicial). Nesse sentido orienta o Enunciado cível n° 75 do FONAJE:

“A hipótese do §4° do art. 53 da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.”.

Vale frisar que o ingresso da ação no rito dos Juizados Especiais é opção do autor e, assim sendo, deve este se conformar com as limitações de atuação proporcionadas pelo aludido microssistema, o que seria diferente se optasse pelo trâmite na unidade competente para causas mais complexas.

No caso em tela, restaram esgotadas todas as tentativas de quitação do débito, tendo a parte autora, como última tentativa, solicitado a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, CPC. Acerca do referido requerimento, oportuno salientar que, dado o critério de especialidade em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução, nos moldes do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, equivale ao arquivamento, visto que é lícito ao credor que reinicie o processo executório a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)